Tribunal: TJES
Processo: 5025081-53.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025081-53.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVONE ABREU MONTEIRO e outros
RECORRIDO: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO REAL IMOBILIÁRIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 47 DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5025081-53.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: IVONE ABREU MONTEIRO, EDSON DA VITORIA MONTEIRO

Advogados do(a) RECORRENTE: JOAO VITOR SPERANDIO - ES37078, PEDRO LUBE SPERANDIO - ES22537-A

RECORRIDO: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA
Advogado do(a) RECORRIDO: LEILA DAMASCENO OLIVEIRA ORTEGA SOARES - ES9545-A

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
IVONE ABREU MONTEIRO E EDSON DA VITÓRIA MONTEIRO
verifico que os recorrentes sustentam:
a)
que não reivindica direito da propriedade ou mesmo divisão ou demarcação b) que a parte requer a resolução contratual e obrigação de pagar quantia certa c) que os juizados especiais são competentes para processar e julgar o presente feito.

A sentença extinguiu o feito com fundamento na incompetência do juízo, nos termos do art. 47 do CPC.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Assim, como não houve demarcação a requerida inadimpliu com sua parte no contrato firmado. Alegam ausência de quadro resumo no contrato e pugnam por danos morais pelo fato de não terem tido oportunidade de exercer posse sobre os imóveis adquiridos. Por todo exposto, requerem a resolução do contrato por culpa exclusiva da requerida, com o ressarcimento dos valores quitados, o que totaliza o valor de R$ 27.236,90 (vinte e sete mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa centavos), condenação da Ré ao pagamento das multas contratuais (de forma invertida) previstas (Cláusula Nona), contabilizando 25% (vinte e cinco por cento) sobre o total dos valores pagos (R$ 27.236,90), o que corresponde hoje à R$ 5.299,34 (cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos), bem como condenação das requeridas em danos morais no valor de R$ 13.837,00 (treze mil oitocentos e trinta e sete reais).

A requerida, em sede de defesa, examinou os lotes e verificou que os mesmos se encontram livres e desembaraçados. Ademais, impugna os cálculos apresentados pelos autores. Requer a improcedência da demanda.

Pois bem.

No caso em exame, verifica-se que a demanda se relaciona com a discussão acerca direitos reais imobiliários de dois lotes, falecendo competência a este juízo para julgar a lide, sendo a competência absoluta a Comarca de Guarapari.

Em que pese a parte autora tenha nominado a ação como Ação Resolutória e Ressarcitória c/c Indenização por Danos Extrapatrimoniais, o feito, na verdade, representa ação fundada em direito real sobre imóvel, acarretando a competência absoluta do Juízo da situação do bem, consoante se depreende do enunciado do artigo 47 do CPC.

Segundo a lição de Fredie Didier Jr (in Curso de Direito Processual Civil, 18º ed., pág. 218), no Direito Brasileiro, as regras de competência territorial submetem-se, normalmente, a um regime jurídico dispositivo, de modo que a incompetência territorial é considerada como um defeito que somente pode ser invocado pelo réu, que deve fazê-lo no primeiro momento possível, sob pena de preclusão. Já a incompetência funcional é considerada como absoluta, portanto pode ser conhecida de ofício pelo órgão jurisdicional, enquanto o processo estiver pendente. Há, porém, regras de competência territorial, cujo descumprimento se submete ao regime jurídico da incompetência absoluta (art. 47, §§ 1º e 2º, do CPC, p.ex).

Sobre o artigo 47 do CPC, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, esclarecem que embora esteja topicamente no capítulo da competência territorial (relativa), trata-se de competência funcional, portanto, absoluta, não admitindo prorrogação nem derrogação por vontade das partes (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 320).

No presente caso, constata-se que o litígio versa sobre ação resolutória em que os autores atribuem o inadimplemento contratual a parte requerida.

Destarte, a ação correspondente deverá necessariamente ser proposta na comarca em que esteja situado o bem imóvel, porque a competência é absoluta. E, ainda, em Vara Comum, devido à complexidade que envolve o trâmite, já que seria necessária perícia para verificação afeta a demarcação dos lotes ora descritos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)